Tribunal: TJES
Processo: 5000074-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO Nº
5
000074-04.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
AL
TAIR GUIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE
COLATINA
—
2
ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE:
P
EDRO LOZER PACHECO JÚNIOR

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
.
HOMICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. PACIENTE FORAGIDO. UNIDADE PRISIONAL. TRATAMENTO. DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1.
“(...
)
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional
(...)
. (
STJ,
HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)”.

2.
P
ara a concessão da prisão domiciliar com base no art. 117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, necessário que o tratamento médico não possa ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado – o que, a uma primeira análise, diante dos documentos anexados – não é o caso dos autos.

3
.
I
ncabível
o acolhimento da prescrição executória
eis que, à época da sentença condenatória, o paciente não possuía idade superior a 70 (setenta) anos, de modo que não desfrutava da benesse prevista no art. 115 do Código Penal.
Assim
, tendo a condenação transitado em julgado para o Ministério Público em 0
7 de maio de
2004, levando em consideração a pena em concreto aplicada, o lapso prescricional será alcançado somente em 06
de maio de 2024.

4.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000074-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR e outros
COATOR: SEGUNDA VARA CRIMINAL DE COLATINA ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 16/02/2022

O SR. ADVOGADO PEDRO

LOZER

PACHECO

JUNIOR:-

Cumprimento a eminente Presidente, Desembargadora Elisabeth Lordes, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, representante do Ministério Público Estadual, colegas advogados que estão aqui nesta tarde sustentando as suas teses de defesa.

O Tribunal de Justiça tem uma missão essencial e constitucional de revisar toda e qualquer decisão que afronte a nossa Constituição. Ontem, em uma sessão da Câmara Cível eu tive o prazer, por unanimidade, dos desembargadores interpretarem uma lei estadual conforme a constituição, revogando a sua aplicação e demonstrando o direito. Digo isso porque acredito muito no Tribunal de Justiça e trago hoje um caso de extrema e complexa gravidade.

Estou na defesa técnica de Altair Guio, condenado a 12 anos de reclusão por ter cometido, na visão do Ministério Público e do Conselho de Sentença, um crime de homicídio.

Há entendimentos, que eu posso trazer no habeas corpus, sobre a ação penal que motivou a condenação e eu posso inovar nessa tese. Excelências, tive um susto gigantesco quando tive acesso ao processo de 1998, tanta estranheza que promovi revisão criminal na minha revisão criminal, o desembargador relator, vendo a gravidade do feito, mandou, e essas são as palavras: “imediatamente que se junte os autos originais de 1998 à revisão criminal”, diante da tão absurda falta de lógica processual.

A súmula 523 é muito clara, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo do Réu, e estou inovando na tese neste habeas corpus porque ele pode ser apreciado.

Excelências, a defesa apresentada após o oferecimento da denúncia contém 17 (dezessete) palavras, isso mesmo, a defesa apresentada após o recebimento da denúncia tem 17 (dezessete) palavras, incluindo a qualificação do acusado à época.

Pior, as alegações finais em razão de possível decisão de pronúncia tem 23 (vinte e três) palavras. É loucura alguém ser defendido no processo penal com 23 (vinte e três) palavras na sua alegação, somando a qualificação e, pior, o endereço. É um absurdo! Tanto o é que tem o Desembargador pede vista dos autos originais em grau de urgência, devido à gravidade apresentada pela defesa.

Inovo nesta tese para uma apreciação de Vossas Excelências, caso queiram pedir vista dessa situação, não sendo a situação principal, mas eu entendo que habeas corpus pode amparar e há inúmeros julgados, HC recente do Supremo Tribunal Federal 25784256000 de relatoria do Ministro Barroso.

Excelências, é um absurdo o que foi feito nesse processo, mas absurdo ainda é a decisão do juiz da Segunda Vara Criminal de Colatina, onde elaborei um minucioso pedido de prisão domiciliar, juntando laudo médico, juntando exame médico e, pasmem, a resposta que eu tive foi essa: “quanto ao pedido de prisão domiciliar, considerando que o sentenciado encontra-se foragido, torna-se para mim impossível analisar a necessidade de concessão do benefício”.

Eu os desafio a demonstrar, dentro da legislação, que eu preciso estar sob a custódia do Estado para ser apreciada uma prisão domiciliar. Essa foi a resposta em 16 (dezesseis) palavras, está juntado, recentemente, nos autos.

Peço até, Eminente Relatora, que em momento de clareza, peça vista para analisar essa decisão absurda.

Excelências, o senhor Altair tem 72 anos, 10 meses e 12 dias de vida, segundo César Roberto Bitencourt, na sua doutrina de Direito Penal, ele entende que avança até o Estatuto do Idoso, entrando, inclusive, na questão da velhice por natureza essencial, César Roberto Bitencourt, página 87, sustenta isso.

Por que trazer isso à baila? Porque a Constituição Federal, em seu artigo 230 é clara ao dizer que é dever da família, da sociedade, do estado, do Judiciário e de todas as instituições defender os direitos daquela pessoa considerada idosa, e aqui estou ultrapassando os limites do Estatuto do Idoso, estou seguindo César Roberto Bitencourt, que é um dos maiores doutrinadores de Direito Penal , com pensamentos garantistas, outros não, mas é uma doutrina exemplar e eficiente.

Excelências, juntei laudos recentes e o laudo do médico Paulo Seixas, CRM 2353, emitido no final do ano passado, 2021, em que ele fez uma explicação geral e potencial da gravidade do estado de saúde do paciente Altair Guio.

Inclusive, o médico, no final, é muito claro em dizer que caso ele seja preso isso vai evoluir de uma forma tão grave que com 72 anos de idade o óbito será muito rápido. Ele está acometido de câncer, Excelências, precisamente, na terminologia técnica científica, adenocarcinoma acionar grau 3 em 4, com 80% do corpo humano ferido com essa enfermidade, que infelizmente não há uma cura permanente e eficaz.

Excelências, somando-se ao absurdo da ação penal que inovo em tese, somando-se ao absurdo da fundamentação da motivação das decisões judiciais, como motivo uma situação grave como essa com uma frase? Dizendo que não vai analisar porque ele não está preso! Onde está dizendo, na doutrina, na legislação e nos entendimentos, que eu tenho que estar preso para ser analisada uma prisão domiciliar? Negasse o meu pedido, mas fundamentasse e não fizesse isso, porque isso é uma ofensa a nós defensores do Direito.

Acredito no senso de Justiça do Tribunal, porque está laudado, porque há exame médico, científico e técnico nos autos demonstrando tudo isso, somado a todo embaraço processual que existiu, é ridículo.

Peço que Vossas Excelências peçam vista para analisar o laudo médico recente, que reafirma que um senhor de 72 anos, 10 meses e 12 dias tem uma doença em grau elevadíssimo e é claro em dizer que ele vai, de uma forma direta ou indireta, morrer em ato muito próximo, porque os presídios, desculpe a fachada instrumental e organizacional de fora, são verdadeiras masmorras medievais, usando de uma metáfora qualificativa. Sei que chegam inúmeros casos até Vossas Excelências.

Acreditando muito no senso de justiça deste Tribunal, principalmente da eminente Desembargadora Relatora, peço que a Vossa Excelência reavalie pessoalmente o exame do médico Paulo Seixas, tendo o paciente de 72 anos de idade, peço que caso Vossa Excelência peça vista e vote em um próximo voto, nós não iremos opor, como diz o código de normas, a apresentação do mesmo para ser ouvido e apresentado a Vossa Excelência para verificar que é o grau de dificuldade desse senhor é absurda e o cárcere não merece ter provimento nesse momento.

Para finalizar, a tese que está sendo ventilada e que Vossa Excelência poderá analisar, caso peça vista, juntei certidões de julgamento e existem informações de que a pretensão executória deste processo pode estar prescrita desde o final do ano passado, existem informações juntadas do SEEU, da guia de execução penal dele que foi instaurada.

Com base nisso, acreditando no elevado senso de justiça dessa Desembargadora, essas são as minhas palavras, ainda acreditando na vista, para que Vossa Excelência análise com os próprios olhos a questão dos laudos e a idade de 72 anos, 10 meses e 12 dias.

É o que requeremos e caso seja aplicada a prisão domiciliar para tratamento, claro isso, requeremos apresentação do mesmo ao Tribunal, como o Código de Norma estabelece e recomendações do CNJ.

Essas são as minhas palavras, agradeço a atenção, o respeito e a honra de falar nesta tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA ELISABETH LORDES (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da Tribuna virtual e em razão dos argumentos trazidos, novos, inclusive, porque não eram exatamente esses argumentos que eu tinha no recurso, eu peço o retorno dos autos.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
pedido de
Habeas Corpus
Criminal

impetrado

em favor do paciente

ALTA
IR
GUIO
, contra o ato
supostamente
coator praticado pel
o

M.M. JU
IZ
DE DIREITO DA
2ª
V
ARA
CRIMINAL
D
A
COMARCA DE COLATINA/ES.

Em apertada síntese, alega-se
a necessidade de prisão domiciliar eis que o paciente fora diagnosticado com adenocarcinoma, bem como que possui 72 (setenta e dois) anos de idade.

Decisão indeferindo o pedido liminar
(Evento n° 1992649).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(
Evento n°
20250004)
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(Evento n° 2043887)
, pugnando pel
o não conhecimento do
Habeas Corpus Criminal
, diante da ausência de comprovação de que o paciente não possa receber o devido tratamento no estabelecimento prisional.

Após sustentação oral da d. Defesa, pedi retorno dos autos e, neste momento, sinto-me pronta para julgar o presente
writ
de mo
do que
, concluo que a decisão liminar proferida deve ser confirmada, com a
denegação
da ordem pleiteada.

Primeiramente, ressalto que o paciente fora condenado pelo homicídio qualificado (art. 12
1
, §2°, inciso I e IV, do Código Penal)
em face de sua esposa,
Márcia Jacob Guio,
cometido no dia 14 de dezembro de 1998,
tendo sido estabelecida a pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado. Pontuo, também, que desde 1999, o paciente encontra-se
foragido
, como bem ressaltado pelo Magistrado de piso, em suas informações.

Consoante o que

fora
alegado pela d. Defesa em sede de sustentação oral, entendo que, de fato,
a situação em que se encontra o paciente não interfere na devida e fundamentada análise do pedido, mas, lado outro, é determinante para a concessão, ou não, da ordem pretendida. Explico.

D
e início
, necessário pontuar que
para a
concessão da prisão domiciliar
prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais
é necessário que
o condenado cumpr
a
a pena em regime aberto,
o que, de certo, não é o que aconteceria com o paciente em análise, visto que, seu regime inicial de cumprimento de pena seria o fechado. Digo
seria
, como bem pontuado pelo Juiz
a quo
, pois o réu encontra-se foragido desde 1999
. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I—condenado maior de 70 (setenta) anos;

II—condenado acometido de doença grave;

III—condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV—condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar quando o preso encontra-se em estado grave de saúde,
ainda que em regime fechado ou semiaberto
.
Ocorre que,
para a concessão
d
e tal benesse,
é necessário que reste devidamente comprovada a doença grave do apenado e,
como requisito cumulativo,
a impossibilidade de receber tratamento adequado na
U
nidade
P
risional.
Nesse sentido, tem-se:

“
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional.
(
STJ,
HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)”.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente
fora diagnosticado com câncer, em estágio avançado.
Percebo, ao analisar o laudo médico, que o tratamento consistiria em sessões de radioterapia e a posologia de hormônios, que, há época, deveria ser iniciado de imediato, para bloquear o avanço da doença, bem como evitar a morte do paciente.

Não vislumbro, lado outro, informações sobre o atual estágio de tratamento
e da doença
.
Não vejo, também,

a determinação médica de que
“caso ele seja preso vai evoluir de uma forma tão grave que com 72 (anos) de idade, o óbito seria muito rápido”,
como alegado pelo r. Advogado de defesa.

C
omo mencionei, embora a prisão do paciente não seja empecilho para a análise do pedido, sem dúvidas, consiste em óbice para o exame da necessidade, ou não, da concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que, abstratamente e sem levar em consideração as particulares do
tratamento do
paciente em comento, não há como ter conhecimento de que a Unidade Prisional destinada dispõe ou não de estruturas para o fornecimento d
a acurácia
,
o que, de certo, poderá ser analisado em momento posterior ao seu encarceramento, caso tal Unidade não disponha de aparatos.

Adianto, de outro modo, que todas as
Unidades Prisionais
no Estado
possuem estrutura para manutenção e tratamento dos apenados,
com o devido fornecimento de atendimento ambulatorial e condução para as unidades hospitalares públicas ou privadas, respeitando as indicações médicas para o caso.

Ou seja,
a simples
comprova
ção da doença do
paciente
não é suficiente para a determinação de sua prisão domiciliar,
sendo necessário que
demonstra
ções concretas e individualizadas de
que as Unidades Prisionais não possuem condições de fornecer os possíveis tratamentos a serem realizados pelo paciente.

Parece-me lógico que a todo apenado acometido com doença, o tratamento domiciliar com o auxílio da família será sempre mais benéfico do que o oferecido na Unidade Prisional. Contudo este não é o requisito para a sua concessão.

Como bem evidenciado na jurisprudência já transcrita, para a concessão da prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP, necessário que o tratamento médico não possa ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado – o que, a uma primeira análise, diante dos documentos anexados – não é o caso dos autos.

Quanto à pretensão executória, por sua vez, verificou ser incabível, eis que, à época da sentença condenatória, o paciente não possuía idade superior a 70 (setenta) anos, de modo que não desfrutava da benesse prevista no art. 115 do Código Penal. Assim, tendo a condenação transitado em julgado para o Ministério Público em 07 de maio de 2004, levando em consideração a pena em concreto aplicada, o lapso prescricional será alcançado somente em 06 de maio de 2024.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
.
HOMICÍDIO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. PACIENTE FORAGIDO. UNIDADE PRISIONAL. TRATAMENTO. DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1.
“(...
)
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional
(...)
. (
STJ,
HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)”.

2.
P
ara a concessão da prisão domiciliar com base no art. 117 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, necessário que o tratamento médico não possa ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado – o que, a uma primeira análise, diante dos documentos anexados – não é o caso dos autos.

3
.
I
ncabível
o acolhimento da prescrição executória
eis que, à época da sentença condenatória, o paciente não possuía idade superior a 70 (setenta) anos, de modo que não desfrutava da benesse prevista no art. 115 do Código Penal.
Assim
, tendo a condenação transitado em julgado para o Ministério Público em 0
7 de maio de
2004, levando em consideração a pena em concreto aplicada, o lapso prescricional será alcançado somente em 06
de maio de 2024.

4.
Ordem conhecida e denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.